Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712400-64.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR TAVARES OSTWALD APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A advogada do réu manifesta o desejo de realizar sustentação oral no julgamento do apelo (ID 41568351). Defiro como requerido. Inclua-se o processo em pauta presencial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2022 20:38:07. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator